Tribunal: TJES
Processo: 5012645-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012645-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIMARA TEODORO DE JESUS

AGRAVADO: FRANCIELY RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSIMARA TEODORO DE JESUS
contra decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares que, nos autos da Ação de Inventário e Partilha tombada sob o nº 0023708-34.2016.8.08.0030, determinou a sua intimação pessoal para que “desocupe imediatamente a empresa Transportadora Corsini, bem como se abstenha de impedir o livre exercício da inventariante nos demais bens de propriedade do espólio sob pena de multa diária”, a qual foi fixada no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a Recorrente aduz que:
(i)
“foi nomeada inventariante nos autos de origem, todavia, a senhora Josimara não conseguiu atender às demandas do juízo/processo, em razão de estar ainda enfrentando o luto pelo falecimento do companheiro, tendo à época dois filhos de tenra idade (2 e 4 anos, respectivamente) para cuidar, educar e manter a subsistência, além de ter assumido sozinha o controle e a administração das empresas da família, cujos funcionários eram majoritariamente homens, peões, muitos de difícil temperamento, empresas que desde então já não caminhavam bem financeiramente, ou seja, a senhora Josimara assumiu um negócio cheio de problemas a serem solucionados”;
(ii)
foi destituída do ofício de inventariante, sob o fundamento de que supostamente não teria apresentado em tempo o plano de partilha nos autos;
(iii)
“nunca impôs qualquer obstáculo em relação à senhora Franciely ingressar na empresa ou ter acesso a documentos, equipamentos e tudo o mais que diz respeito ao negócio”;
(iv)
a decisão agravada teria se pautado unicamente nos argumentos ventilados pela parte agravada, sem ter oportunidade à ora agravante o direito de prestar esclarecimentos do acontecimento;
(v)
“durante os mais de 02 (dois) anos desde que fora nomeada inventariante a senhora Franciely se manteve inerte, não procurou sequer saber informações sobre o funcionamento das empresas, nem mesmo havia comparecido à sede do estabelecimento, até que em 19.09.2023, munida da decisão de fl. 438, esteve no estabelecimento exigindo lhes fossem entregues as chaves, aduzindo que é ela quem iria mandar em tudo a partir daquele momento”;
(vi)
o acesso à empresa teria sido impedido no momento pelo senhor Erick (namorado da senhora Josimara), o qual, por sua vez, é terceiro que não é empregado, não é procurador, nem sócio e, portanto, de forma alguma, representaria a empresa da agravada;
(vii)
“a senhora Franciely e seu advogado em momento algum entraram em contato com a senhora Josimara para agendar uma reunião a respeito de uma transição amigável da empresa”;
(viii)
“a agravante consta nos contratos sociais (fls. 22/28 e 420/424) como única proprietária da empresa Transportadora Corsini Eireli -ME e como sócia majoritária da empresa Transcorsini Transporte e Logística – ME, da qual detém 99% das cotas”;
(ix)
“há 07 (sete) anos, desde o falecimento do inventariado, a agravante gerencia as empresas sozinha, enfrentando todos os desafios da atividade, lidando com fornecedores, documentações, gerindo funcionários/pessoas que necessitam do bom êxito do negócio para também manterem o seu sustento e de seus familiares, de modo que, à evidência, não é razoável admitir que o controle das empresas da agravada lhe seja abruptamente retirado entregue a pessoa totalmente leiga no negócio”;
(x)
“a senhora Josimara figura como legítima proprietária/representante de pelo menos 90% das empresas em questão”;
(xi)
“ainda que se mantenham as empresas no acervo hereditário, o que não se espera, a agravada, embora seja a inventariante nomeada, não conta com mais que 10% das quotas das empresas, não se justificando, portanto, que ela assuma o controle e a administração dos bens sozinha, mormente porque a senhora Josimara é a sócia majoritária da empresa, bem como representante dos demais herdeiros, de forma que mesmo a inventariante precisa respeitar a posição dos sócios da empresa”.

Diante de tais argumentos, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o recorrente pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento
, de modo a suspender a decisão lançada no ID nº 31161647, que determinou a imediata desocupação da empresa Transportadora Corsini pela proprietária/agravante Josimara Teodoro de Jesus, bem como revogando a determinação de multa em desfavor da agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, determinando a exclusão das empresas Transportadora Corsini Eireli -ME e Transcorsini Transporte e Logística – ME dos bens objeto de inventário em alusão, revogando-se o mandado de desocupação da empresa Transportadora Corsini pela proprietária/agravante Josimara Teodoro de Jesus, bem como revogando a determinação de multa em desfavor da agravante.

Alternativamente, caso entenda-se pela permanência das referidas empresas no inventário, que a agravante Josimara Teodoro de Jesus permaneça exercendo livremente seu posto de respectiva proprietária e sócia majoritária das empresas Transportadora Corsini Eireli -ME e Transcorsini Transporte e Logística – ME, da qual há anos exerce o controle e a administração, sob pena de comprometimento do bom andamento do referido negócio, sem óbice que a inventariante/agravada exerça seu múnus.

Decisão lançada no ID nº 6426347 deferindo a atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID nº 7517942.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSIMARA TEODORO DE JESUS
contra decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares que, nos autos da Ação de Inventário e Partilha tombada sob o nº 0023708-34.2016.8.08.0030, determinou a sua intimação pessoal para que “desocupe imediatamente a empresa Transportadora Corsini, bem como se abstenha de impedir o livre exercício da inventariante nos demais bens de propriedade do espólio sob pena de multa diária”, a qual foi fixada no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a Recorrente aduz que:
(i)
“foi nomeada inventariante nos autos de origem, todavia, a senhora Josimara não conseguiu atender às demandas do juízo/processo, em razão de estar ainda enfrentando o luto pelo falecimento do companheiro, tendo à época dois filhos de tenra idade (2 e 4 anos, respectivamente) para cuidar, educar e manter a subsistência, além de ter assumido sozinha o controle e a administração das empresas da família, cujos funcionários eram majoritariamente homens, peões, muitos de difícil temperamento, empresas que desde então já não caminhavam bem financeiramente, ou seja, a senhora Josimara assumiu um negócio cheio de problemas a serem solucionados”;
(ii)
foi destituída do ofício de inventariante, sob o fundamento de que supostamente não teria apresentado em tempo o plano de partilha nos autos;
(iii)
“nunca impôs qualquer obstáculo em relação à senhora Franciely ingressar na empresa ou ter acesso a documentos, equipamentos e tudo o mais que diz respeito ao negócio”;
(iv)
a decisão agravada teria se pautado unicamente nos argumentos ventilados pela parte agravada, sem ter oportunidade à ora agravante o direito de prestar esclarecimentos do acontecimento;
(v)
“durante os mais de 02 (dois) anos desde que fora nomeada inventariante a senhora Franciely se manteve inerte, não procurou sequer saber informações sobre o funcionamento das empresas, nem mesmo havia comparecido à sede do estabelecimento, até que em 19.09.2023, munida da decisão de fl. 438, esteve no estabelecimento exigindo lhes fossem entregues as chaves, aduzindo que é ela quem iria mandar em tudo a partir daquele momento”;
(vi)
o acesso à empresa teria sido impedido no momento pelo senhor Erick (namorado da senhora Josimara), o qual, por sua vez, é terceiro que não é empregado, não é procurador, nem sócio e, portanto, de forma alguma, representaria a empresa da agravada;
(vii)
“a senhora Franciely e seu advogado em momento algum entraram em contato com a senhora Josimara para agendar uma reunião a respeito de uma transição amigável da empresa”;
(viii)
“a agravante consta nos contratos sociais (fls. 22/28 e 420/424) como única proprietária da empresa Transportadora Corsini Eireli -ME e como sócia majoritária da empresa Transcorsini Transporte e Logística – ME, da qual detém 99% das cotas”;
(ix)
“há 07 (sete) anos, desde o falecimento do inventariado, a agravante gerencia as empresas sozinha, enfrentando todos os desafios da atividade, lidando com fornecedores, documentações, gerindo funcionários/pessoas que necessitam do bom êxito do negócio para também manterem o seu sustento e de seus familiares, de modo que, à evidência, não é razoável admitir que o controle das empresas da agravada lhe seja abruptamente retirado entregue a pessoa totalmente leiga no negócio”;
(x)
“a senhora Josimara figura como legítima proprietária/representante de pelo menos 90% das empresas em questão”;
(xi)
“ainda que se mantenham as empresas no acervo hereditário, o que não se espera, a agravada, embora seja a inventariante nomeada, não conta com mais que 10% das quotas das empresas, não se justificando, portanto, que ela assuma o controle e a administração dos bens sozinha, mormente porque a senhora Josimara é a sócia majoritária da empresa, bem como representante dos demais herdeiros, de forma que mesmo a inventariante precisa respeitar a posição dos sócios da empresa”.

Diante de tais argumentos, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o recorrente pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento
, de modo a suspender a decisão lançada no ID nº 31161647, que determinou a imediata desocupação da empresa Transportadora Corsini pela proprietária/agravante Josimara Teodoro de Jesus, bem como revogando a determinação de multa em desfavor da agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, determinando a exclusão das empresas Transportadora Corsini Eireli -ME e Transcorsini Transporte e Logística – ME dos bens objeto de inventário em alusão, revogando-se o mandado de desocupação da empresa Transportadora Corsini pela proprietária/agravante Josimara Teodoro de Jesus, bem como revogando a determinação de multa em desfavor da agravante.

Alternativamente, caso entenda-se pela permanência das referidas empresas no inventário, que a agravante Josimara Teodoro de Jesus permaneça exercendo livremente seu posto de respectiva proprietária e sócia majoritária das empresas Transportadora Corsini Eireli -ME e Transcorsini Transporte e Logística – ME, da qual há anos exerce o controle e a administração, sob pena de comprometimento do bom andamento do referido negócio, sem óbice que a inventariante/agravada exerça seu múnus.

Por meio de decisão lançada no ID nº 6426347, deferi a atribuição do efeito suspensivo pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 6426347)
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade. Entretanto, pelos fundamentos já expostos na decisão de ID nº 6426347), entendo merecer acolhida o pleito subsidiário da parte recorrente, uma vez que a pretensão pela exclusão das empresas Transportadora Corsini Eireli -ME e Transcorsini Transporte e Logística – ME dos bens objeto de inventário em alusão não foi discutida na origem.

Nessa linha, relembro que o recurso de agravo de instrumento é delimitado pelo teor da decisão impugnada, sendo vedado ao Tribunal de Justiça analisar matérias ainda não decididas pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de incorrer na indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sob tal premissa, a matéria concernente à pretensão de exclusão das empresas Transportadora Corsini Eireli -ME e Transcorsini Transporte e Logística – ME dos bens objeto de inventário, não devem ser analisadas, eis que não abarcada pela decisão agravada, ao passo que, de outra face, entendo merecer acolhida a pretensão da recorrente pela sua permanência no livre exercício de seu posto como proprietária e sócia majoritária das empresas em questão.

No ID nº 6392688 a parte agravante acosta os contratos sociais das empresas TRANSCORSINI TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA - ME e TRANSPORTADORA CORSINI EIRELI - ME, comprovando ser sócia-administradora das empresas.

Nessa senda, conforme já explanado na decisão que analisou o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, seria ilógico e irrazoável determinar que a agravante, na condição de sócia-administradora da empresa Transportadora Corsini, desocupe as suas dependências. Ainda que não seja razoável qualquer ato que impeça a inventariante em adentrar nas dependências da empresa ou tenha acesso a documentos, também entendo não haver razoabilidade na determinação de desocupação da sócia-administradora da empresa.

Não obstante a aparente incongruência lógica no tocante à determinação de desocupação da sócia-administradora da empresa, também revela-se temerário o afastamento da sócia das dependências da empresa, especialmente por estar na administração há pelo menos 07 (sete) anos, conforme é possível inferir do contrato social juntado no ID nº 6392688. Além de estar na condição de sócia-administradora, também versa na condição de herdeira.

Por fim, registro que foi juntado aos autos de origem tão somente o Boletim de Ocorrência nº 52359791, o qual contém apenas relatos das partes, sem qualquer conteúdo probatório, ao passo que o áudio colacionado no ID nº 31414587 também milita em favor da parte ora agravante.

Todavia, deve ser mantida a parte do
decisum
vergastado quanto à determinação de que a ora Recorrente deve se abster de “impedir o livre exercício da inventariante nos demais bens de propriedade do espólio sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00, limitada ao valor de R$ 5.000,00”.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSIMARA TEODORO DE JESUS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em a decisão guerreada, de modo a
permitir que a ora Recorrente permaneça exercendo livremente seu posto de respectiva proprietária e sócia majoritária das empresas Transportadora Corsini Eireli -ME e Transcorsini Transporte e Logística – ME
, mantendo, contudo, a determinação de que a ora Recorrente deve se abster de “impedir o livre exercício da inventariante nos demais bens de propriedade do espólio sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00, limitada ao valor de R$ 5.000,00”, sem prejuízo de ulteriores deliberações na origem, em caso de avanço da marcha processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE UMA DAS SÓCIAS DAS EMPRESAS PARA QUE PROCEDESSE A DESOCUPAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA EMPRESA. NÃO CABIMENTO. RECORRENTE QUE ESTÁ NA CONDIÇÃO DE SÓCIA-ADMINISTRADORA E HERDEIRA. INCONGRUÊNCIA LÓGICA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO EM FAVOR DA INVENTARIANTE/RECORRIDA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS EMPRESAS DO INVENTÁRIO QUE NÃO DEVE SER ANALISADO NESTA VIA RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
O recurso de agravo de instrumento é delimitado pelo teor da decisão impugnada, sendo vedado ao Tribunal de Justiça analisar matérias ainda não decididas pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de incorrer na indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sob tal premissa, a matéria concernente à pretensão de exclusão das empresas Transportadora Corsini Eireli -ME e Transcorsini Transporte e Logística – ME dos bens objeto de inventário, não devem ser analisadas, eis que não abarcada pela decisão agravada, ao passo que, de outra face, merece acolhida a pretensão da recorrente pela sua permanência no livre exercício de seu posto como proprietária e sócia majoritária das empresas em questão.

2.
A parte agravante acosta os contratos sociais das empresas TRANSCORSINI TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA - ME e TRANSPORTADORA CORSINI EIRELI - ME, comprovando ser sócia-administradora das empresas. Nessa senda, conforme já explanado na decisão que analisou o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, seria ilógico e irrazoável determinar que a agravante, na condição de sócia-administradora da empresa Transportadora Corsini, desocupe as suas dependências. Ainda que não seja razoável qualquer ato que impeça a inventariante em adentrar nas dependências da empresa ou tenha acesso a documentos, não há razoabilidade na determinação de desocupação da sócia-administradora da empresa.

3.
Não obstante a aparente incongruência lógica no tocante à determinação de desocupação da sócia-administradora da empresa, também revela-se temerário o afastamento da sócia das dependências da empresa, especialmente por estar na administração há pelo menos 07 (sete) anos, conforme é possível inferir do contrato social juntado no ID nº 6392688. Além de estar na condição de sócia-administradora, também versa na condição de herdeira.

4.
Outrossim, verifica-se que foi juntado aos autos de origem tão somente um Boletim de Ocorrência, o qual contém apenas relatos das partes, sem qualquer conteúdo probatório, ao passo que o áudio colacionado aos autos também milita em favor da parte ora agravante.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte para permitir que a ora Recorrente permaneça exercendo livremente seu posto de respectiva proprietária e sócia majoritária das empresas Transportadora Corsini Eireli -ME e Transcorsini Transporte e Logística – ME.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.